Tribunal: TJSP
Processo: 2228829-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação da necessidade de concessão do benefício. Assistência judiciária gratuita que deve ser voltada para aqueles que são realmente desprovidos de recursos. Acerto da decisão hostilizada. RECURSO DESPROVIDO.